Tribunal: TJMT
Processo: 1046366-60.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046366-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRENTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NELSON GAUTO GONCALVES - CPF: 299.311.931-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046366-60.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046366-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi

Recorrido:

Nelson Gauto Gonçalves

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA DIGITAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a restituição de valores transferidos indevidamente da conta digital da parte autora. A recorrente sustenta inexistência de falha na prestação de serviço e pede a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instituição financeira deve responder pela invasão da conta do autor e pelas transferências fraudulentas realizadas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

2.

As instituições financeiras respondem pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A recorrente não comprova a regularidade das transações contestadas nem a adoção de medidas eficazes para garantir a segurança da conta digital do consumidor, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A restituição integral dos valores transferidos indevidamente é devida, uma vez comprovada a ocorrência da fraude e a falha na segurança dos serviços prestados.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2.

A falha na prestação de serviço bancário que permite a invasão de conta digital e a realização de transferências fraudulentas impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, Terceira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046366-60.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046366-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi

Recorrido:

Nelson Gauto Gonçalves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2
.

Sentença
(Id. 275459391):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinou a restituição do valor de
R$ 2.961,19

(dois mil e novecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id
.

275459394
): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende a inexistência de ato ilícito cometido pela instituição financeira recorrente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046366-60.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046366-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi

Recorrido:

Nelson Gauto Gonçalves

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto
contra a sentença proferida na presente ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo recorrido
em face da
Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, o autor informa que possui conta digital junto à empresa recorrente e que recebeu ligação de um terceiro que se identificou como funcionário da referida instituição financeira, questionando se o autor teria realizado transferências para uma pessoa residente no Estado de Santa Catarina, ao que respondeu negativamente. Diante disso, dirigiu-se à agência bancária, ocasião em que percebeu que sua conta estava sem saldo, porquanto haviam sido transferidos R$ 14.509,54 (quatorze mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Em contraponto, a empresa recorrente defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço. Informa que foi possível recuperar o montante de
R$12.492,94 (doze mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Além disso,
a instituição responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica.

Logo, demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária do recorrido, considerando que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores retirados da conta do autor de forma fraudulenta.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que as transferências foram feitas para a mesma conta corrente em minutos de diferença, sem que houvesse qualquer intervenção por parte do recorrente, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 28/04/2025